Tribunal: TJMT
Processo: 1037904-83.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037904-83.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGANTE), NILSON SILVA PIVA - CPF: 580.157.959-15 (EMBARGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), WILLIAN RODRIGO PIVA - CPF: 012.611.401-33 (EMBARGADO), JANES MIRIAN DALASTRA PIVA - CPF: 006.775.729-48 (EMBARGADO), NP AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 27.584.868/0001-32 (EMBARGADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), MARIA LUISA DE OLIVEIRA GARBELOTTI SALOMAO - CPF: 246.676.908-52 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ALEGADA OMISSÃO QUANTO À NULIDADE POR AFRONTA AO ART. 10 DO CPC – AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO – MATÉRIA ABSORVIDA PELO JULGAMENTO DE MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA E SUFICIENTE – CONTRADITÓRIO OBSERVADO – INOCORRÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinando-se exclusivamente à integração do julgado quando configuradas obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao reexame da controvérsia sob o rótulo de vício integrativo.

Não há omissão quando o acórdão embargado expressamente consignou que o julgamento de mérito do agravo de instrumento tornou prejudicado o agravo interno interposto pela Cooperativa de Crédito, ora embargante, absorvendo integralmente as teses nele veiculadas, inclusive a alegação de nulidade por afronta ao art. 10 do CPC.

A prejudicialidade do agravo interno decorre logicamente do julgamento definitivo do recurso principal, que esgota a devolução da matéria ao Tribunal, afastando a necessidade de apreciação autônoma de insurgência incidental cujo objeto resta superado.

Inexiste violação ao art. 10 do CPC quando os fundamentos adotados no acórdão – notadamente a discrepância substancial entre o valor indicado para purga da mora e o montante global da dívida constante do edital de leilão, bem como a necessidade de resguardar a segurança jurídica do procedimento expropriatório – foram amplamente debatidos pelas partes, não havendo inovação decisória nem fundamento surpresa.

A decisão embargada limitou-se à análise dos requisitos do art. 300 do CPC, reconhecendo a natureza conservativa da medida de suspensão do leilão extrajudicial do imóvel objeto da matrícula nº 3.993 do 1º Registro de Imóveis de Nova Canaã do Norte/MT, sem interferir na exigibilidade do crédito ou antecipar o mérito contratual, afastando-se alegação de extrapolação dos limites objetivos da demanda.

O inconformismo da embargante revela mera discordância quanto à valoração jurídica adotada no julgamento do agravo de instrumento, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1037904-83.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

EMBARGADOS:

NILSON SILVA PIVA E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 343537353) que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno, ambos interpostos pela ora embargante, que deferiu medida liminar para suspender a realização de leilão extrajudicial referente ao imóvel objeto da matrícula nº 3.993 do 1º Registro de Imóveis de Nova Canaã do Norte/MT.

Inconformada, a embargante defende em suas razões que
“O acórdão se restou omisso quanto a apreciação do pedido de NULIDADE DA DECISÃO agravada em razão da ausência da aplicação do art. 10 do CPC. Foi informado no Agravo Interno que o juízo de piso deveria se atentar que o pedido e fundamentos para suspensão do leilão, não guardam nenhuma relação com a ação constitutiva negativa de contratos bancários cumulada com pleito mandamental de prorrogação, eis que a ação de origem visa somente à prorrogação do crédito rural, nos termos do Manual de Crédito Rural e não se fundamenta em questões relativas ao procedimento da Lei 9514/97”
(sic).

Sustenta que
“a decisão é terminantemente nula, pois atribuiu juízo de valor a fatos que somente poderiam ser suscitados em ação anulatória de ato jurídico com pedido de suspensão do leilão. Na realidade os Embargados realizaram um aditamento da inicial com base em pedidos não realizados na inicial, sem contudo se permitir o contraditório a Embargante. Portanto, requer-se a este Egrégio Tribunal de Justiça que se manifeste acerca da omissão verificada, pois juízo de piso atribuiu juízo de valor a fatos e provas que deveriam ser apreciados em ação diversa, pois não fazem parte do pedido inicial, havendo o cerceamento de defesa da Embargante”
(sic).

A par desses argumentos, pugna que
“a receber os presentes embargos de declaração e dar-lhe PROVIMENTO, para o fim de sanar a omissão existente no acórdão”
(sic).

Contrarrazões ofertadas no Id. 347697874, pugnando pela rejeição aos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar a suposta omissão apontada no acórdão, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR ANTECEDENTE EM AÇÃO CONSTITUTIVA NEGATIVA DE CONTRATOS BANCÁRIOS CUMULADA COM PLEITO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO – SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DISCREPÂNCIA RELEVANTE ENTRE O VALOR INDICADO PARA PURGA DA MORA E O VALOR GLOBAL DA DÍVIDA CONSTANTE DO EDITAL – POTENCIAL INDUÇÃO DE TERCEIROS DE BOA-FÉ EM ERRO – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA DO ATO EXPROPRIATÓRIO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC CONFIGURADOS – MEDIDA DE NATUREZA CONSERVATIVA – AUSÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO DE MÉRITO OU INTERFERÊNCIA NA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – DISTINGUISHING EM RELAÇÃO A PRECEDENTE ANTERIOR QUE TRATAVA DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL – CONTROVÉRSIA ATUAL RESTRITA À REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

A concessão de tutela de urgência destinada à suspensão de leilão extrajudicial mostra-se juridicamente adequada quando evidenciada, em juízo de cognição sumária, discrepância substancial entre o valor indicado para purgação da mora e o montante global da dívida divulgado em edital, circunstância apta a comprometer a transparência e a segurança jurídica do procedimento expropriatório, bem como a induzir terceiros de boa-fé em erro.

Tratando-se de medida de índole conservativa, que não afeta a exigibilidade do crédito nem implica reapreciação do mérito contratual, revela-se legítima a intervenção jurisdicional mínima para preservação da regularidade do ato, sobretudo quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Inaplicável precedente anterior que versava sobre alongamento de dívida rural, diante da existência de distinguishing claro, uma vez que a controvérsia atual se restringe à higidez formal do procedimento de consolidação e leilão da garantia fiduciária, matéria que demanda cautela e eventual dilação probatória.”

A parte embargante aponta suposta omissão no julgado, no que concerne a apreciação do pedido de nulidade da decisão agravada em razão da ausência da aplicação do art. 10 do CPC. Tese arguida no agravo interno, o qual restou prejudicado, haja vista o julgamento de mérito do agravo de instrumento.

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida nem à reapreciação do mérito sob o pretexto de vício integrativo.

No caso, o acórdão foi claro ao consignar que, estando o agravo de instrumento apto ao julgamento definitivo, tornava-se prejudicada a análise do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a tutela recursal, conclusão reiterada expressamente no dispositivo ao negar provimento ao recurso principal e julgar prejudicado o incidental.

A prejudicialidade decorre logicamente do julgamento de mérito do agravo de instrumento, que absorveu integralmente a controvérsia devolvida ao Tribunal, tornando desnecessária a apreciação autônoma das teses veiculadas exclusivamente no agravo interno, razão pela qual não há omissão quando a matéria perde objeto.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO À TEMPESTIVIDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECONHECIMENTO DA TEMPESTIVIDADE QUANTO À DECISÃO DE 23/07/2025. OMISSÃO QUANTO À PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA PREJUDICADA PELO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL PRESERVADO. DISTRIBUIÇÃO REALIZADA CONFORME REGIMENTO INTERNO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou exceção de suspeição apresentada em face do Juízo da 1ª Vara Cível de Diamantino, sob alegação de contradição acerca da tempestividade parcial da arguição e de omissão relativa à preliminar de inexistência de prevenção suscitada em agravo interno anterior.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se existe contradição entre a ementa e o voto quanto à tempestividade da exceção de suspeição; e
(ii) saber se há omissão quanto à análise da preliminar de inexistência de prevenção suscitada no agravo interno cujo exame foi considerado prejudicado no acórdão embargado.

III. Razões de decidir

3. A contradição se confirma, pois o voto reconheceu a tempestividade da arguição apenas quanto à decisão proferida em 23/07/2025, enquanto a ementa consignou intempestividade de forma genérica.

4. A alegada omissão não se verifica, porque o agravo interno em que a preliminar foi suscitada encontrava-se prejudicado, o que impede a análise de suas alegações.

5. A correção da contradição não altera o resultado do julgamento, pois a rejeição da exceção de suspeição se fundamentou na ausência de enquadramento das alegações nas hipóteses legais, não havendo espaço para efeitos infringentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, exclusivamente para sanar contradição quanto à tempestividade parcial da exceção de suspeição, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1. A existência de contradição entre ementa e voto quanto à tempestividade da exceção de suspeição autoriza o acolhimento parcial dos embargos declaratórios apenas para correção formal.

2.
Considerado prejudicado o agravo interno que continha a preliminar de inexistência de prevenção, inexiste omissão a ser sanada
.”
(N.U 1002582-84.2025.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Gabinete 1 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 21/01/2026)

Também não se verifica afronta ao art. 10 do CPC, pois o acórdão examinou a controvérsia nos estritos limites devolvidos pelo agravo de instrumento, qual seja a manutenção ou não da decisão que suspendeu o leilão extrajudicial, com base em fundamentos amplamente debatidos pelas partes ao longo do trâmite recursal.

A discrepância substancial entre os valores indicados para purga da mora e aqueles constantes do edital, a necessidade de resguardar a segurança jurídica do procedimento expropriatório e a presença dos requisitos do art. 300 do CPC constituíram fundamentos submetidos ao contraditório, inexistindo inovação decisória ou fundamento surpresa apto a ensejar nulidade.

Quanto à alegada extrapolação dos limites objetivos da demanda, o acórdão registrou que a medida deferida possui natureza conservativa, não interfere na exigibilidade do crédito nem importa antecipação do mérito contratual, limitando-se à verificação da regularidade do procedimento expropriatório e dos pressupostos da tutela de urgência.

O inconformismo da embargante revela mera discordância com a valoração jurídica adotada, o que não se confunde com omissão ou qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, inexistindo obscuridade, contradição interna ou erro material a ser sanado.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026